Tribunal: TJES
Processo: 0034481-69.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034481-69.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA TOMMASINI FAGUNDES e outros (6)

APELADO: LUCIA HELENA TOMMASINI FAGUNDES e outros (6)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CONTRATO DE FIANÇA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LÚCIA HELENA TOMAZINI FAGUNDES E OUTROS, alegando omissão no acórdão quanto à análise da ciência inequívoca do banco sobre a alteração do quadro societário e exoneração da fiança, além da falta de enfrentamento do art. 837 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado de forma adequada as teses trazidas pela parte embargante, especificamente sobre a exoneração de fiança e a aplicação do art. 837 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente os pontos suscitados, com fundamentação clara e suficiente, especialmente no que concerne à ausência de prova de pedido formal de exoneração de fiança e à validade da cláusula de prorrogação automática da fiança, nos termos do art. 835 do Código Civil.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que não é necessário que o julgador se pronuncie sobre todas as teses das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito ou demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A parte embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido formal de exoneração de fiança, nos termos do art. 835 do Código Civil, impede o acolhimento da pretensão de exoneração do fiador, independentemente de alterações no quadro societário da empresa devedora.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses das partes, bastando a fundamentação suficiente para resolver a lide, não havendo omissão quando tal fundamentação é devidamente apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 24/04/2018, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LÚCIA HELENA TOMAZINI FAGUNDES E OUTROS
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela mesma parte, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, argumenta que houve omissão por não enfrentamento da tese que cerca a ciência inequívoca do banco acerca da alteração da titularidade dos sócios e exoneração da fiança, bem como omissão quanto à previsão do artigo 837 do Código Civil.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO PERMITE EXONERAÇÃO DE FIANÇA SE OBSERVADOS REQUISITOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE PEDIDO EXPRESSO DE EXONERAÇÃO. PEDIDO REALIZADO APÓS O INADIMPLEMENTO. VALIDADE DE CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. ÔNUS DO FIADOR DE EFETUAR NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL PARA EXONERAR-SE. INTERESSE ECONÔMICO DO FIADOR NÃO CONFERE LEGITIMIDADE ATIVA PARA REVISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. PACTO MERAMENTE ACESSÓRIO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. TEORIA DA ASSERÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Partindo da premissa de que o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores é a relação de confiança estabelecida com os sócios, haja vista seu caráter intuitu personae, o Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração do quadro societário, com o afastamento daqueles que justificavam a prestação da garantia, autoriza a exoneração, mas somente se observados os seus requisitos formais.

2) A parte apelante não demonstrou ter preenchido esses requisitos, eis que a alegada comunicação do gerente do apelado acerca da alteração do quadro societário do devedor, além de não comprovada, não indica que houve pedido de exoneração.

3) Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, é válida a “
cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil
” (STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

4) Consta do ajuste que os fiadores responsabilizaram-se por todas as obrigações assumidas pelo financiado, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações a serem realizadas, com desistência dos favores dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil.

5) A existência de interesse econômico do fiador na eventual redução do valor da dívida que se comprometeu a garantir não lhe confere, por si só, legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação.

6) Levando em conta a ausência de irresignação por parte da instituição financeira ré quanto à sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tenho por inviável proceder a reforma do édito sentencial, em especial pela vedação da reformatio in pejus.

7) Deve ser negado provimento ao recurso, considerando inclusive que, com base na teoria da asserção, após cognição exauriente, o reconhecimento de ilegitimidade leva ao julgamento do mérito no sentido contrário às pretensões autorais, de modo que, na presente demanda, leva ao desprovimento do apelo.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou fundamentação suficiente ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LÚCIA HELENA TOMAZINI FAGUNDES E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2024 às 20:16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52533912082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.